Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709990-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PENNACCHIO CASSAR SILVA AGRAVADO: CLERIS DE MENEZES CASAGRANDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO PENNACCHIO CASSAR SILVA, em face de decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0722377-17.2021.8.07.0001, lançada nos seguintes termos (ID 118039183): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o executado alega que não teria como ser cumprido o mandado de ID 115230696 para a penhora de tantos bens quantos bastem até o montante do débito atualizado do executado Bruno Pennachio Cassar Silva no endereço SQS 312, Bloco J, apartamento 203, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70365-100, pois o executado é casado em regime de separação total de bens e mora na residência de seu cônjuge. Requer ainda que seja descontado do valor do débito o valor penhorado via SISBAJUD de R$ 9.633,80. Resposta do credor no ID 118808676. É o relatório. Incabível a alegação de que o mandado de penhora de bens na residência do executado não poderia ser realizado, pois caberá ao oficial de justiça analisar, quando for cumprir o mandado, se os bens a ser penhorados são do executado ou de seu cônjuge. Não há como analisar essa suposta impenhorabilidade antes do cumprimento do mandado pelo oficial de justiça. Cabível, entretanto, que que seja descontado do valor do débito a quantia penhorada via SISBAJUD de R$ 9.633,80. Assim, acolho parcialmente a impugnação do executado, acolhendo apenas para que seja descontado do valor do débito a quantia penhorada via SISBAJUD de R$ 9.633,80. Apresente a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada do débito, descontado o valor já penhorado. No mais, aguarde-se o retorno do mandado de ID 118680381. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito No agravo de instrumento, o executado requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender “os efeitos da decisão a quo sejam suspensos até que sobrevenha julgamento do presente agravo” e, no mérito, para deferir o processamento de prova pericial. Para tanto, sustenta: 38. No caso em análise, a decisão proferida que indeferiu a impugnação ao mandado de penhora e avaliação no imóvel do cônjuge do Agravante, no bojo do cumprimento de sentença, entendeu ser “Incabível a alegação de que o mandado de penhora de bens na residência do executado não poderia ser realizado, pois caberá ao oficial de justiça analisar, quando for cumprir o mandado, se os bens a ser penhorados são do executado ou de seu cônjuge. Não há como analisar essa suposta impenhorabilidade antes do cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.” 39. A permanência dos efeitos da referida decisão agravada permitirá que a fase executória continue em prejuízo do Agravante, com todos os meios constritivos que o direito permite, ocasionando consequências desastrosas e irreversíveis ao património da esposa do Agravante. 40. Noutro giro, a demora na prestação jurisdicional na análise do pedido resta caracterizada na impossibilidade de o oficial de justiça adentrar em domicílio que não pertence ao Executado, ora Agravante, sob pena de ofensa aos artigos 5o inciso XI da CF/88 c/c artigos 1.659 e 1.687 do CC/02 - periculum in mora. 41. Deve-se considerar, ainda, que a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso não implicará qualquer prejuízo ao Agravado, pois na remota hipótese de negativa de provimento ao presente agravo de instrumento – o Agravado poderá se valer dos outros meios executórios admitidos em lei. 42. Portanto, é manifesta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (CPC/15), a fim de que a decisão vergastada não produza nenhum efeito até o julgamento final pela C. Turma Julgadora, haja vista sua manutenção, sem que antes se aguarde o desenrolar das questões relevantes e demonstradas no presente caso, poderá causar dano grave ao Agravante de difícil ou incerta reparação. É o relatório. DECIDO. Consultando os autos originários, percebo que o mandado ID 118680381 determinou a penhora de bens do executado localizados no imóvel e não a penhora do imóvel em si. Conforme bem salientado pelo juízo na origem, não há como analisar as alegações de impenhorabilidade de bens sem o cumprimento do mandado de penhora e avaliação, atos processuais que não significam expropriação patrimonial. Também não há falar em prejuízo para a cônjuge do executado, já que qualquer ato expropriatório de seu patrimônio particular pode ser impugnado por embargos de terceiros, caso aconteça. Tratam-se de meras alegações de prejuízos hipotéticos, incapazes de satisfazer os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ademais, caso deseje suspender os efeitos da execução, basta que o agravante garanta o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, conforme previsão do art. 525, §6o, do CPC. Por fim, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador